Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeira instância. eto de autuação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradições no acórdão embargado a respeito da inépcia recursal, cerceamento de defesa, bis in idem e consolidação da área objeto de autuação anterior a 2008.
III. Razões de decidir
3. Quanto à inépcia recursal, o voto condutor do v. acórdão embargado afirmou que as razões do recurso atenderam aos requisitos de admissibilidade, impugnando os fundamentos da sentença.
4. Em relação ao cerceamento de defesa, foi concluído que não houve vício no processo administrativo que invalidasse o auto de infração.
5. Sobre o alegado bis in idem, destacou-se a coexistência de competências fiscalizatórias entre órgãos federais e estaduais, conforme a Lei Complementar n. 140/2011, devendo prevalecer do órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento.
6. No tocante à consolidação da área anterior a 2008, os laudos técnicos indicaram regeneração da vegetação, afastando a tese de ocupação consolidada.
7. Concluiu-se que as matérias foram devidamente analisadas e fundamentadas, não sendo constatados vícios que justificassem a interposição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos."
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007989-85.2018.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradições no acórdão embargado a respeito da inépcia recursal, cerceamento de defesa,
bis in idem
e consolidação da área objeto de autuação anterior a 2008.

III. Razões de decidir

3. Quanto à inépcia recursal, o voto condutor do v. acórdão embargado afirmou que as razões do recurso atenderam aos requisitos de admissibilidade, impugnando os fundamentos da sentença.

4. Em relação ao cerceamento de defesa, foi concluído que não houve vício no processo administrativo que invalidasse o auto de infração.

5. Sobre o alegado
bis in idem
, destacou-se a coexistência de competências fiscalizatórias entre órgãos federais e estaduais, conforme a Lei Complementar n. 140/2011, devendo prevalecer do órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento.

6. No tocante à consolidação da área anterior a 2008, os laudos técnicos indicaram regeneração da vegetação, afastando a tese de ocupação consolidada.

7. Concluiu-se que as matérias foram devidamente analisadas e fundamentadas, não sendo constatados vícios que justificassem a interposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SILVIO FRATONI
em face do v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeira instância.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada inépcia recursal, cerceamento de defesa no processo administrativo, ocorrência de
bis in idem
e consolidação da área objeto da autuação.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a sentença de primeira instância.

Contrarrazões no Id. 258169160, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
SILVIO FRATONI
em face do v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeira instância.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, a parte embargante sustentou, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada inépcia recursal, cerceamento de defesa no processo administrativo, ocorrência de
bis in idem
e consolidação da área objeto da autuação.

De início, denota-se que a alegação de omissão quanto à inépcia recursal não se sustenta, pois o voto condutor explicitou que as razões recursais do apelante atenderam aos requisitos de admissibilidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

Nesse sentido, restou consignado que
“infere-se das razões recursais acostadas no Id. 240722765 que o recurso contém a devida exposição dos argumentos de fato e de direito, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade”
.

Nesses termos, a preliminar de inépcia recursal foi devidamente analisada e rejeitada.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, infere-se que o voto condutor do v. acórdão analisou em tópico próprio as referidas razões apresentadas –
1.2. DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO CONTRADITÓRIO.

Ao final, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, entendeu que a alegação de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo não merecia acolhimento, eis que não foi identificado vício capaz de invalidar o auto de infração.

Sobre a ocorrência de
bis in idem
, a parte embargante insiste na tese de que a dupla autuação pelo IBAMA e pela SEMA configuraria o vedado
bis in idem
.

No entanto, conforme destacado pelo voto condutor do v. acórdão embargado, a coexistência de competências fiscalizatórias entre órgãos federais e estaduais é prevista no ordenamento jurídico, especialmente na Lei Complementar n. 140/2011.

A legislação ambiental reforça o papel colaborativo dos entes federativos, autorizando a fiscalização concomitante, devendo prevalecer a autuação do órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento.

Assim, a fundamentação do voto condutor do v. acórdão já abordou suficientemente a matéria, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser corrigida.

Por fim, quanto à consolidação da área anterior a 2008, a parte embargante aponta contradição ao afirmar que as provas constantes nos autos demonstrariam a inexistência de regeneração da vegetação.

No entanto, o voto condutor do v. acórdão embargado analisou detidamente as provas técnicas, destacando que os laudos periciais indicaram sinais claros de regeneração, afastando a tese de ocupação consolidada no período alegado.

Não há, pois, como acolher os embargos para rediscutir matéria já decidida de forma técnica e fundamentada.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pelas partes foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA E
R
OTIDES KNEIP
(1
a
VOGAL
):

A
companho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIO FRATONI em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeira instância, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO IBAMA E SEMA/MT. BIS IN IDEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA SEMA/MT. ÁREA CONSOLIDADA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade do auto de infração ambiental e do termo de embargo lavrados pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autuação realizada pela SEMA/MT, apesar de autuação anterior pelo IBAMA, caracteriza bis in idem; (
ii
) se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de sanção ambiental; (
iii
) se restou devidamente comprovado no caso se tratar de área consolidada.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente, em especial a Lei Complementar 140/2011, confere legitimidade ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental para autuar, sendo lícita a autuação da SEMA/MT, ainda que tenha ocorrido autuação anterior pelo IBAMA.

4. Não há evidências de cerceamento de defesa, pois foi assegurada à parte autuada ampla possibilidade de manifestação durante o processo administrativo.

5. A área autuada não pode ser considerada consolidada antes de 2008, uma vez que as provas técnicas indicam sinais de regeneração da vegetação, afastando a tese de ocupação preexistente a essa data.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A autuação ambiental realizada pelo órgão licenciador, no caso a SEMA/MT, é legítima mesmo diante de autuações anteriores por outro ente federativo, desde que não haja pagamento de multa anterior; a ocupação antrópica posterior a 2008 não caracteriza área consolidada."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar no 140/2011, art. 17; Lei no 9.605/1998, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4757, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 07.05.2021. TJMT, N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024;

O douto Relator, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
rejeitou
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão impugnado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria debatida nos embargos de declaração opostos por SILVIO FRATONI.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que a decisão embargada enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde do feito, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à inépcia recursal, cerceamento de defesa no processo administrativo, ocorrência de
bis in idem

e consolidação da área objeto da autuação. No entanto, conforme bem destacado no voto do eminente Relator, todas essas questões foram devidamente analisadas e rechaçadas no acórdão embargado.

A alegação de inépcia recursal não prospera, pois o acórdão embargado destacou expressamente que as razões de apelação impugnaram os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, a decisão embargada abordou especificamente a regularidade do processo administrativo e a observância do contraditório, concluindo, com base nos elementos dos autos, pela inexistência de vício que comprometesse a validade do auto de infração.

Veja-se:

[...]. No caso, em análise da cópia do processo administrativo n. 248.366/2014, mormente da Decisão Administrativa n. 2.552/SUNOR/SEMA/2015 (Id. 240721689 – Págs. 59/65), conclui-se que não houve a supressão ilegal da fase instrutória.

Conforme se vê, a autuação foi precedida de vistoria in loco realizada por agentes da SEMA/MT e o apelado teve a oportunidade de se manifestar durante o processo administrativo, juntar documentos e produzir provas, nos termos da Lei Complementar estadual n. 38/1995.

Imperioso registrar que, em razão de a parte recorrida sustentar que não houve desmate e sim limpeza de área, amparada em documento técnico por ela apresentado, o órgão ambiental determinou ao setor técnico a elaboração de dinâmica de desmate, com a consequente confecção de parecer técnico conclusivo, sendo oportunizado o devido contraditório em momento anterior à decisão administrativa.

Registre-se que a não abertura de prazo específico para a apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa, conforme sustentado pela parte recorrida, sobretudo diante da inexistência de previsão normativa específica nesse sentido no âmbito estadual (Precedente: N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024, publicado no DJE 09.3.2024).

De igual modo, infere-se que a decisão proferida pelo CONSEMA – Id. 240721692 – Págs. 03/13 – expressamente demonstra, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais houve a manutenção da aplicação da penalidade de multa em desfavor da parte autuada.

Vê-se, portanto, que as razões da defesa foram devidamente analisadas, mormente as teses de violação aos princípios da legalidade, contraditório e o da ampla defesa, inocorrência da conduta descrita no auto de infração – desmate de floresta, mas sim de limpeza de área –, bem como se tratar de área consolidada.

Logo, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo, entendo que a alegação de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo não merece acolhida. [...].

No tocante à alegação de
bis in idem
, a decisão fundamentou-se na Lei Complementar n. 140/2011 para reconhecer a competência concorrente entre os órgãos ambientais federal e estadual para fiscalização, afastando qualquer irregularidade na atuação fiscalizatória, com a prevalência da autuação do órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento, que, no caso, é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MULTA - "BIS IN IDEM" - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO
.

1 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios compartilham, em igualdade, o dever de
fiscalizar
administrativamente a poluição e a degradação ambiental.

Precedente do STJ.

2 - É inviável a aplicação de duas sanções ambientais, por órgãos vinculados a entes federativos diversos, em razão de um único fato.

3 -
Havendo autuação por mais de um órgão,
prevalece

o auto de infração lavrado por aquele de detenha a atribuição de licenciamento ou autorização do empreendimento.

(TJ-MG - AC: 10000180857518002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 20/8/2020, Data de Publicação: 26/8/2020)
[Destaquei
]

Por fim, no que concerne à consolidação da área objeto da autuação, sem razão o embargante, pois não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

A decisão expressamente analisou a alegação de consolidação da área objeto da autuação e fundamentou-se no art. 3o, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), esclarecendo que a simples existência de intervenções antrópicas anteriores a 22 de julho de 2008 não é suficiente para caracterizar a área como consolidada.

O acórdão embasou-se em provas técnicas, notadamente no Laudo Pericial constante dos autos, o qual demonstrou que, embora a área tenha sofrido exploração seletiva e queimadas em anos anteriores, não há comprovação de uso agropecuário contínuo ou da existência de edificações e benfeitorias que configurassem ocupação consolidada.

Ademais, a decisão embargada destacou que a regeneração da vegetação e a ausência de atividades
agrossilvipastoris
regulares no período anterior a 2008 afastam a tese sustentada pelo embargante.

Assim, a fundamentação do acórdão embargado já enfrentou integralmente a questão, concluindo pela legitimidade da autuação ambiental promovida pela SEMA/MT.

Dessa forma, concluo que os embargos de declaração opostos têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, o que é incabível nesta via recursal.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para
rejeitar

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025